Tribunal: TJES
Processo: 5002300-50.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002300-50.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA BRETAS COELHO VILARINO MEIRA

APELADO: MIRELLA ENDLICH CARDOSO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CONEXÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXCESSO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. REGULARIDADE.

1. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.

2. O indeferimento de dilação probatória não implica, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ.

3. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ.

4. A compensação somente é admitida quando se tratarem de dívidas líquidas. Art. 369, do CC. Precedentes do STJ.

5. A exceção do contrato não cumprido é inaplicável quando demonstrado categoricamente o inadimplemento do alegante e, ainda, quando não houver prova do descumprimento contratual da outra parte. Art. 476, CC.

6. É admissível a majoração dos honorários advocatícios em decorrência da rejeição dos Embargos à Execução, conforme previsto no art. 827, §2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002300-50.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : REGINA BRETAS COELHO VILARINO MEIRA

ADVOGADO : JEDSON MARCHESI MAIOLI - OAB ES10922-A

RECORRIDO : MIRELLA ENDLICH CARDOSO

ADVOGADO : SILVANA ENDLICH CARDOSO - OAB ES16384-A

MAGISTRADO : MARCIA PEREIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. CONEXÃO.

O Apelante alegou, preliminarmente, a conexão da demanda com os processos nº 0005136-18.2020.8.08.0021 e nº 0000979-65.2021.8.08.0021.

Todavia, não vejo como acolher a alegação.

Na verdade, lastreado na jurisprudência do C. STJ, penso que a matéria relativa à competência está
preclusa
.

Isso porque, a questão foi pontualmente enfrentada pelo juízo de origem, conforme decisão ID 5804126, contra a qual não fora interposto o respectivo recurso.

Assim,
já decidida a matéria
, não vejo como, novamente, analisar a questão preliminar, configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"
(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."
(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, não é possível a renovação da matéria em sede de Apelação, já operada a preclusão.

Logo,
NÃO CONHEÇO da
alegada
conexão.

É como voto.

2. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ainda preliminarmente, a Apelante sustentou a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa, dada a necessidade de ampliação da instrução probatória.

Sem razão a Recorrente.

De acordo com a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual indeferimento de dilação probatória, por si só, não implica cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Assim, apesar do inconformismo com o resultado do julgamento, não vejo motivo para determinar a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, quando a garantia constitucional me parece ter sido plenamente respeitada.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

3. MÉRITO.

A controvérsia diz respeito à cobrança expressa em título executivo extrajudicial, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), pela venda da participação societária da Apelada na empresa Única Modas e Acessórios Ltda ME.

A Recorrente opôs Embargos à Execução alegando que, muito embora não tenha, de fato, quitado a quantia, o fez pela necessidade de
compensação
da dívida com o crédito advindo de transação indevida realizada pela empresa CIELO em conta de terceiro, outra pessoa jurídica.

A referida transação é objeto de processos alheios ao presente.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os presentes Embargos Executivos, mantendo hígida a cobrança veiculada no feito satisfativo, o que, no meu sentir, deve ser mantido em parte.

Explico.

De início, importa destacar que, considerando a ausência de questionamento quanto à existência e validade do título executivo extrajudicial (acordo), assim como o seu descumprimento, que embasam a pretensão inicial, incumbiria à Executada, ora Apelante, demonstrar, efetivamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC/15.

Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito
e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado
.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

No caso em julgamento, a relação jurídica mantida entre as partes e a dívida cobrada na demanda e imputada à Executada, ora Recorrente, assumida expressamente no acordo para aquisição de cotas sociais da empresa Única Modas e Acessórios Ltda, fato constitutivo do direito da Exequente, restou consistentemente caracterizada, sobretudo porque a própria Apelante não questiona o inadimplemento da quantia, muito embora pretenda a compensação da dívida com outro valor advindo de transação diversa.

O conjunto probatório que compõe os autos conduz à conclusão de que a Apelante, de fato, se comprometeu com o pagamento da quantia expressa no “Acordo Extrajudicial de Dissolução de Sociedades” firmado entre as partes. E, demonstrado o descumprimento do negócio, inclusive não impugnado pelo Recorrente, o mesmo foi devidamente executado pelo credor.

Muito embora a Apelante alegue veementemente o direito à compensação da dívida com crédito advindo de operação indevida realizada pela empresa CIELO em favor da Apelada, a referida transação e, ainda, eventual saldo proveniente da mesma está sendo discutido em demandas diversas, não sendo possível a compensação pretendida.

De fato, o apontado erro de operação de crédito realizado pela CIELO, supostamente descoberto após a dissolução da empresa, não parece refletir na obrigação expressa no negócio jurídico objeto da presente Execução, notadamente porque se tratam de pessoas jurídicas distintas.

Além disso, o instituto da compensação de dívidas, expresso no art. 369, do Código Civil, estabelece a necessidade de existência de obrigações
líquidas
, vencidas e de coisas fungíveis.

Sobre o tema, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se em que "será admitida a compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade entre as prestações" (AgInt no REsp 2.010.831/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de Justiça concluiu pela impossibilidade de suspensão do feito, tendo em vista não ser caso de compensação dos valores, por ausência de liquidez dos valores requeridos na ação indenizatória. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. A Corte de origem, analisando as circunstâncias do caso, afastou a alegada preclusão lógica, consignando que não houve pedido conflitante realizado pelo recorrido. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à ausência de preclusão lógica, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.392.884/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade entre as prestações.

2. As instâncias ordinárias concluíram que o pedido de compensação carece de amparo legal, uma vez que as partes não são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, circunstância que impossibilita a compensação.

3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.335.023/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO ENTRE DÍVIDAS ILÍQUIDAS. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de restituição de valores c/c compensação por danos morais, em fase de liquidação de sentença.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados - quando suficientes para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

6. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si".

Precedentes. Incidência da Súmula 568/STJ.

7. O reexame fático probatório é vedado pela Súmula 7 do STJ.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.066.401/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Nessa linha, ausente a liquidez da afirmada dívida decorrente da transação objeto de demanda diversa, não se mostra viável a compensação pretendida.

Ademais, dispõe o art. 476, do CC,
verbis: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Assim, ainda que existente crédito advindo da operação questionada na outra demanda em favor da ora Apelante, a mesma não pode se escusar do cumprimento do negócio assumido (e vencido) anteriormente.

Logo, irretocável a r. sentença que rejeitou os Embargos à Execução.

4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim, a Apelante questiona o arbitramento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) fixado na r. sentença.

Entretanto, a alegação não merece endosso.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorreu da rejeição dos Embargos à Execução opostos pela ora Apelante, oportunidade em que o juízo de origem aplicou o disposto no art. 827, §2º, do CPC, que prescreve:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente
.

De fato, levando em conta a oposição dos Embargos à Execução e, ainda, da sua rejeição, o juízo
a quo
majorou a verba honorária, conforme previsto no ordenamento jurídico processual.

Sobre o tema, o c. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE QUE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS NÃO PODE ABRANGER OS VALORES DA CAUSA RELATIVOS AOS EMBARGOS E A EXECUÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO DIALOGA COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 284 DO STF. 2. DECISÃO, ADEMAIS, QUE OBEDECEU O DISPOSTO NO A RTIGO 827, § 2º, CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que as teses indicadas no presente tópico são totalmente infundadas e desconexas com os fundamentos apresentados no acórdão, forçoso reconhecer a violação do princípio da dialeticidade.

2.
A majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, abrangendo a execução e os presentes embargos, está de acordo com o art. 827, § 2º, do CPC.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.926.260/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Portanto, não há motivo para a modificação do capítulo da r. sentença ora em cotejo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão do arbitramento no percentual máximo pela instância de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)